Tribunal: TJSP
Processo: 1012589-40.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Ação Regressiva de Seguro - Prescrição ânua prevista no Código Civil/2002 - Prazo prescricional que passa a fluir do dia em que a seguradora efetua o pagamento da indenização – Prescrição inocorrente – Decadência – Descabimento – Cumprimento do disposto no § único do artigo 754 do Código Civil – Preliminares rejeitadas

APELAÇÃO – Ação regressiva – Contrato de seguro –

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Ação Regressiva de Seguro - Prescrição ânua prevista no Código Civil/2002 - Prazo prescricional que passa a fluir do dia em que a seguradora efetua o pagamento da indenização – Prescrição inocorrente – Decadência – Descabimento – Cumprimento do disposto no § único do artigo 754 do Código Civil – Preliminares rejeitadas

APELAÇÃO – Ação regressiva – Contrato de seguro – Transporte marítimo – Danos em mercadorias - Sentença de procedência – Verificação do nexo de causalidade entre os danos havidos na mercadoria e a conduta da ré quanto a suas obrigações decorrentes contrato de transporte marítimo – Responsabilidade objetiva do transportador - Afastamento da condenação do valor relativo a despesas de regulação do sinistro – Sub-rogação restrita ao valor de indenização – Verba honorária mantida – Correção monetária e juros incidentes desde o pagamento da indenização - Recurso da requerida parcialmente provido e recurso da autora parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147318
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1012589-40.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado DSV OCEAN TRANSPORT
A/S, é apelado/apelante SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recuso da
Autora e deram parcial provimento ao recurso da requerida,
vencido o 2o Des. quanto aos honorários e fará declaração
de voto. Sustentaram oralmente o Dr. CARLOS ALBERTO
MENICHELLI e a Dra. PRISCILA LARISSA P. SABOIA.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CAUDURO
PADIN
(Presidente),
FRANCISCO
GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44738
APEL.No : 1012589-40.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
APTE/APDO: DSV OCEAN TRANSPORT S/A
APDO/APTE: SOMPO SEGUROS S/A
*PRESCRIÇÃO - Ação Regressiva de Seguro - Prescrição
ânua prevista no Código Civil/2002 - Prazo prescricional que
passa a fluir do dia em que a seguradora efetua o pagamento da
indenização
Prescrição inocorrente
Decadência

Descabimento Cumprimento do disposto no § único do artigo
754 do Código Civil Preliminares rejeitadas
APELAÇÃO
Ação regressiva
Contrato de seguro

Transporte marítimo Danos em mercadorias - Sentença de
procedência Verificação do nexo de causalidade entre os
danos havidos na mercadoria e a conduta da ré quanto a suas
obrigações decorrentes contrato de transporte marítimo

Responsabilidade objetiva do transportador - Afastamento da
condenação do valor relativo a despesas de regulação do
sinistro Sub-rogação restrita ao valor de indenização Verba
honorária mantida Correção monetária e juros incidentes
desde o pagamento da indenização - Recurso da requerida
parcialmente provido e recurso da autora parcialmente
provido.*
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos”, julgada pela r. sentença de fls.
308/314Vo, cujo dispositivo ora se transcreve: “ Isto
posto, JULGO PROCEDENTE a ação movida por SOMPO SEGUROS
S.A. em face de DSV OCEAN TRANSPORT A/S. para condenar a
ré a pagar à autora os valores de R$ 139.876,43 e R$
645,19,
corrigidos
monetariamente
desde
os
efetivos
desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar
da citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as
custas
e
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios, que fixo por equidade em R$ 8.000,000,
tomando como base a natureza da causa e o trabalho
realizado pelos patronos da autora, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Providencie o cartório a retificação do polo passivo para
constar DSV OCEAN TRANSPORT A/S. P.R.I..” Houve rejeição
dos embargos declaratórios às fls.321 e 336/337.
Não se conformando com os termos da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, a requerida apresentou apelação (fls.339/381),
sustentando, preliminarmente, decadência do direito da
apelada pois não comprovou ter dado ciência do suposto
dano às rés, nos moldes do artigo 754 do Código Civil.
Relata que não há nenhum comprovante de entrega, ou seja,
incapaz de atestar que o documento de fls.124 fora
recebido no prazo de 10 dias a contar da entrega e ainda
que tal documento fosse aceito, ele demonstra que a
apelante teria sido cientificada do dano aos 06.02.2017,
um mês após a data do desembarque da carga. Afirma que a
apelada figura como sub-rogada nos direitos de sua
segurada, assumindo posição equivalente à daquela, nos
termos do artigo 786 do Código Civil. Aponta a prescrição
ânua, porquanto conforme o laudo de vistoria o dano à
mercadoria foi constatado em 09.02.2017, entretanto a
presente ação foi ajuizada em 13.03.2019. Alega ausência
de nexo causal, pois a responsabilidade pela estufagem das
mercadorias
era
do
exportador.
Argumenta
que
os
contêineres apresentavam avarias e que a carga teria sido
encaminhada ao Recinto Aduaneiro Armazém Local Frio S/A e
posteriormente, transportada até a sede da segurada é que
se constatou que um dos equipamentos apresentava sinais de
oxidação avançada e pontos de acúmulo de agua em sua base,
o que torna incontroverso que não houve conferencia física
na chegada ao porto de Santos, ou seja, os danos foram
constatados no destino. Além disso o acondicionamento e
lacração são feitos pelo exportador de modo que não assume
qualquer embalagem pelos vícios inerentes à embalagem ou a
natureza da carga, pois sua responsabilidade se restringe
a movimentação do contêiner de um porto a outro, sendo a
condensação evento natural e risco inerente ao transporte
marítimo. Aduz que as avarias relatadas não guardam
correlação com o sinistro apurado: molhadura e oxidação
avançada, causada certamente por falta de embalagem da
carga estufada no contêiner. O conhecimento de transporte
rodoviário (fls.120) não tem qualquer ressalva, o que faz
concluir que a carga foi recebida pelo transportador em
boa ordem. Subsidiariamente reclama anulação do processo
para que seja processada denunciação da lide à
MEDITTERRANEAN SHIPPING COMPANY S/A e cita o tema 210 do
STF vetor para aplicação dos limites de responsabilidade
previstos
na
Convenção
de
Bruxelas
(110
libras
esterlinas). Ressalva que os direitos de sub-rogação se
restringem apenas aos valores efetivamente indenizados ao
segurado, e não inclui as despesas administrativas da
apelada com regulação do sinistro. Requer provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora-autora apresentou apelação de
fls.384/398, arguindo a impossibilidade de aplicação do
critério de equidade aos honorários advocatícios, pois
devem ser estabelecidos dentro dos percentuais de 10 e 20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC, pois a condenação foi fixada em quantia certa e
dotada de liquidez. Reclama a aplicação da correção
monetária e juros de mora desde o desembolso da
indenização securitária. Requer provimento ao apelo.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos.

É o relatório.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela
seguradora SOMPO em face de DSV OCEAN TRANSPORT A/S,
alegando que a empresa SIEMENS LTDA contratou uma apólice
de seguro de Transporte Internacional, com vigência entre
30.09.2016 a 29.11.2017, com a finalidade de garantir até
o limite da importância segurada contratada, e de acordo
com os termos contratuais, o pagamento de indenização por
prejuízos comprovados resultantes da ocorrência de riscos
cobertos verificados com os bens objeto do seguro
inerentes ao seu ramo de atividade.
No caso, os itens consistiam em painel de
média tensão, modelo 8BT2, tratando-se de cinco volumes
colocados sobre pallets de madeiras acondicionados originalmente em dois contêineres, cujas mercadorias
totalizavam EUR 54.414,00, conforme Invoice no936909,
emitida pela segurada, consignatária da carga.
Conforme laudo da Segurada, foi avariado o
painel médio de alta tensão, no valor de R$231.455,90, que
foi objeto de descarte.
Afirma que indenizou a segurada na importância de R$139.876,43, além do desembolso de
despesas e honorários de regulação no total de R$645,19,
estando sub-rogada em tais direitos.
A r. sentença foi de procedência, nos termos
do dispositivo supratranscrito, se insurgindo as partes
por meio dos recursos de apelação cujas razões foram
transcritas.
Em relação à tese de decadência, esta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinga.
O artigo 754, caput, e parágrafo único do
Código Civil assim dispõe:
“Art.
754.
As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o
conhecimento endossado, devendo aquele que as receber
conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob
pena de decadência dos direitos.
Parágrafo único. No caso de perda parcial ou
de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário
conserva a sua ação contra o transportador, desde que
denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.” Grifos
nossos.
A data da chegada do navio foi em 06.01.2017
(cf. fls.121).
O
documento
de
fls.
120
(conhecimento
rodoviário) demonstra que a mercadoria seguiu em direção à
segurada (destinatária) em 06.2.2017, constando do mesmo a
anotação “Quebrado.”, tendo sido lavrado Termo de Vistoria-
Constatação em 09 de fevereiro de 2017 (fls.121).
Dessa forma, é possível verificar que houve
o regular cumprimento do que dispõe o artigo 754,
parágrafo único, do Código Civil, pois, em tendo ocorrido
a constatação dos danos somente com o recebimento da
mercadoria e a emissão da carta de protesto ocorrido em
06.02.2017 (vide fls.124), ou seja, no mesmo dia do
recebimento, houve a observância do prazo disposto no
artigo 754, parágrafo único do Código Civil (de dez dias).
De forma que, não há que sustentar a tese de
decadência ou prejuízo do direito da seguradora (autora),
visto que se sub-rogou nos direitos da segurada (art. 786
do Código Civil).
No
que
diz
respeito
ao
argumento
de
ocorrência de prescrição, tendo em vista que se trata de
ação regressiva decorrente de pagamento de indenização de
contrato de seguro.

A Súmula 151 do E. Supremo Tribunal Federal
estabelece que: “Prescreve em um ano a ação do segurador
sub-rogado para haver indenização por extravio ou perda de
carga transportada em navio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, de fato a prescrição é ânua
porém o “termo a quo” é o pagamento da indenização.
Portanto, como a indenização foi paga em 13.03.2018,
conforme comprovante de transferência bancária de fls.125,
a ação interposta em 13.03.2019 é tempestiva.
Esta
C.
Câmara
já
decidiu
quanto
à
aplicabilidade da prescrição ânua com base no referido
dispositivo legal, em ações regressivas de seguradoras em
relações jurídicas decorrentes de contratos de transporte
marítimo.
Confira-se:
“Ação regressiva de contrato de seguro

Transporte marítimo. Ilegitimidade passiva ad causam do
agente marítimo Sentença que extinguiu o processo com
fundamento no art. 267, VI, do CPC, com relação à corré
MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda, por reconhecer
a ilegitimidade passiva do agente marítimo Descabimento

Agente marítimo atua
na condição de verdadeiro mandatário e representante comercial exclusivo da
transportadora em território nacional, devendo com ela
responder solidariamente por eventuais danos causados no
curso do contrato de transporte
Legitimidade passiva
reconhecida
Recurso provido. Prescrição
Sentença
reconheceu a prescrição ânua da pretensão da seguradora,
com base no art. 8o, do Decreto-Lei no 116/67 e art. 206,
§1o, II, "a", do CC/2002
Prazo prescricional contado a
partir da data da descarga da mercadoria Descabimento
Prescrição ânua bem reconhecida, em conformidade com a
Súmula 151 do STF
Prazo prescricional, todavia, que se
conta a partir do pagamento da indenização para a
segurada, nos termos do art. 786 do CC
Princípio da
actio nata Prescrição não consumada no caso - Prescrição
afastada Recurso provido. Ação regressiva de contrato de
seguro
Contrato de transporte marítimo internacional

Importação de sacas de feijão preto
Mercadoria que
apresentou sinais de mofo e manchas provenientes de longa
exposição à água
Responsabilidade objetiva das rés que
assumem a obrigação de resultado de transportar a carga
incólume ao seu destino Conjunto probatório a demonstrar
que a deterioração da carga decorreu da existência de
pequenos orifícios do contêiner que geraram o escoamento
da
água
na
mercadoria
armazenada

Compete
ao
transportador conduzir a coisa ao seu destino com todas as
cautelas necessárias para mantê-las em bom estado (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
749 do CC) Contêiner disponibilizado pelas rés revelava-
se impróprio para os fins aos quais foi destinado Falha
na prestação de serviços evidenciada
Dever das rés
ressarcir a autora pelo valor da indenização paga no
interesse da segurada Inteligência do art. 786 do CC e
da Súmula 188 do STJ
Sub-rogação suficientemente
comprovada Sentença reformada Ação julgada procedente.
Recurso provido, julgando-se procedente a ação.” (TJSP

13a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
1018643-64.2014.8.26.0562
Rel. Francisco Giaquinto J.
29.09.2015) Grifos nossos.
No mérito, restou incontroversa a existência
de
avarias
no
contêiner
restando
estabelecer
a
responsabilidade pelos danos.
A empresa SIEMENS, ora segurada, contratou a
requerida para o transporte marítimo de sua carga “house
to house” nos termos da Bill of (fls.53) na modalidade
(NVOCC).
Aqui, cabe esclarecer, que essa modalidade
de transportador marítimo está definido na Resolução no
9068/86 da extinta Sunaman:
“O NVOCC é um operador que assume todas as
responsabilidades da movimentação da carga
de ponto a ponto, emitindo documentação
apropriada e utilizando navios de terceiros,
na qualidade de usuário”. (fls. 269/270).
Merecendo destaque, a respeito da figura do
NVOCC, a seguinte lição doutrinária:
“(...)
NVOCC é uma sigla em inglês que significa
Non Vessel Operating Commom Carrier
em
português,
transportador
comum
não
proprietário de navio.
Trata-se, em verdade, de um transportador
(ou mesmo um armador) que exerce suas
atividades sem navio, valendo-se, dos navios
de armadores constituídos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O NVOCC é, em síntese, um transportador que
mantém o controle sobre parte do navio sem
ter
de
comprá-lo,
tampouco
tomá-lo
em
contrato de afretamento e, mesmo, ocupar-se
com sua administração.
O
NVOCC
consegue
oferecer
condições
competitivas de transporte exatamente porque
livre de certos ônus e encargos próprios dos
transportadores comuns.
De qualquer modo, ainda que exonerado administrativamente de alguns encargos
próprios do armador ou do transportador com
navio, o NVOCC responde, perante a carga,
como um transportador comum.
Assim, havendo inadimplemento do contrato de
transporte, o NVOCC responde civilmente como
todo
e
qualquer
transportador,
sem
diferenças significativas.
O NVOCC responsabiliza-se pela unitização da
carga que recebe contratualmente para o
transporte, normalmente operando toda a
logística e assumindo as respectivas responsabilidades. (Cremoneze, Paulo
Henrique - Prática de Direito Marítimo - 2a
ed. Revisada, atualizada e ampliada - São
Paulo: Quartier Latin, 2012, pgs. 74/75).
Sendo assim ao receber a mercadoria para
embarque, sem qualquer ressalva quanto às condições da
mercadoria, se tornou responsável pelos danos ocorrentes
após o embarque e constatados no desembarque.
Portanto a pretensa denunciação à lide não é
permitida, pois ausentes os requisitos do artigo 125 do
CPC.
Pelo que se depreende das fotos coligidas à
inicial, bem como a consulta de container de fls.59/60,
foram
constatadas
avarias
no
container,
tais
como
amassados, arranhados, enferrujado, remendado e ambas
laterais com afundamento.
Portanto, ao contrário do afirmado, pela
consulta de contêiner referida, verifica-se que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram constatados antes da
realização do transporte
rodoviário.
Ademais, o trajeto do Porto até a sede da
empresa segurada é curto não sendo possível admitir que
oxidação do material tenha se dado em curto espaço de
tempo, sendo constatado que a molhadura se deu quando a
mercadoria ainda estava acomodada no contêiner.
No Termo de Vistoria Constatação (fls.121)
restou constatado que o equipamento “apresentou danos por
molhadura generalizada. Em inspeção da mercadoria foi
constatado que a peça apresenta na sua parte estrutural
bem como nas peças que compõe o equipamento, sinais
avançados de oxidação e pontos com acúmulo de agua em sua
base.”
Vale
dizer
que
a
responsabilidade
da
transportadora é de natureza objetiva, como dispõe o
artigo 750 do Código Civil: “A responsabilidade do
transportador,
limitada
ao
valor
constante
do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus
prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao
destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for
encontrado”.
Neste contexto, evidenciado o nexo causal
entre o dano ocasionado e o transporte marítimo da carga
avariada, a justificar o ressarcimento.
TRANSPORTE MARÍTIMO. Avaria de cargas. Ação
regressiva da seguradora contra a agência de transporte
marítimo.
Danos.
Indenização.
Cabimento.
Avarias
bem
provadas pela documentação dos autos. Recurso não provido.
(Apelação Cível no 0073053-28.2011.8.26.0002, 11a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Gilberto
dos
Santos,
j.
19/09/2013).
CONTRATO. SEGURO. REGRESSIVA. TRANSPORTE
MARÍTIMO. MOLHADURA DE CARGA. SEMENTE DE LINHAÇA. NEXO
CAUSAL. 1. A ré transportou mercadoria que teria chegado
ao destino molhada. 2. Embora não seja possível precisar
quando houve a molhadura, se durante o transporte marítimo
ou durante período em que o container ficou armazenado no
porto, é fato que o dano na mercadoria ocorreu enquanto
dentro do equipamento da ré (container). 3. O container em
questão apresentava abertura mínima (porta semi-aberta e
com pequenos amassados). Isso, por si só, já representa
nexo com o defeito apresentado na mercadoria. Não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedação adequada do container e tendo havido molhadura da
mercadoria em seu interior, responde a transportadora,
proprietária do invólucro, pelo dano. 3. Recurso provido.
(Apelação Cível no 1012587-73.2018.8.26.0562, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. Melo Colombi, j. 13/02/2019).
Assiste
razão
à
recorrente,
quanto
a
impossibilidade de ressarcimento com despesas relativas a
regulação do sinistro, especialmente vistoria, pois são
inerentes a própria atividade securitária da seguradora,
sendo inviável seu ressarcimento em sede de ação
regressiva, que visa ressarcimento dos valores pagos a
título de indenização apenas.
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
Recurso adesivo da autora - Pretendida
inclusão dos valores gastos com a regulação do sinistro -
Verba que integra o próprio custo da operação e está
devidamente
ligada
a
atividade
securitária
-
Valor
indevido - Sentença mantida Recurso desprovido.( Apelação
n° 100403-58.2014.8.26.0002, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara
de Direito Privado, j. 14/6/2018)
Embargos de declaração - Omissão verificada
-
Despesas
de
regulação
de
sinistro
-
Pedido
de
ressarcimento não apreciado - Valor despendido que integra
a atividade securitária, não estando vinculado ao evento
danoso - Condenação incabível - Embargos acolhidos apenas
para suprir a omissão, sem efeito modificativo (Embargos
de
Declaração
no
1000572-56.2016.8.26.0299-50000,
16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Miguel Petroni Neto, j.
12/02/2019).
Em que pese o quanto dispõe o artigo 85, §
2o do CPC, na hipótese vertente, a solução dada na
sentença se adequa melhor ao caso em litígio, ainda mais
considerando o acolhimento do afastamento do valor das
despesas administrativas do valor da condenação.
A Ministra Isabel Gallotti proferiu seu
voto:
“Quando houver uma interpretação da Corte
Especial sobre esse parágrafo 8o, esse §, quando fala
valor ínfimo, merece interpretação extensiva também para
valor muito alto. Nesse caso aplicaria também para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente. Quando o Código se referiu ao valor ínfimo,
ele quer se referir a valor enorme, muito grande, porque
não é possível que o Código tenha equidade só para um
lado e não para outro. O sistema jurídico veda o
enriquecimento sem causa.”
Entendo que, neste caso, há necessidade de
se manter os honorários sucumbenciais por equidade, nos
termos do art. 85, §§ 2o e § 8o, do Código de Processo
Civil, para que tal verba corresponda à justa remuneração
do trabalho profissional do advogado pelas razões já
mencionadas.
Por outro lado, razão assiste a autora
quanto o termo inicial dos juros de mora, que ao contrário
do consignado na sentença, devem incidir desde o pagamento
da indenização tal como a correção monetária, e não da
citação.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos
ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os
juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1.249.909/RS, Rel. Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 22/2/2013)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da requerida e dou parcial provimento ao recurso
da autora.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31528
Apelação Cível no 1012589-40.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: DSV OCEAN TRANSPORT A/S
Apelado/Apelante: Sompo Seguros S.a
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
*Regressiva Sentença de procedência - Honorários advocatícios
de sucumbência Insurgência da autora quanto à verba honorária
fixada na sentença por equidade em R$ 8.000,00 Pretensão do
arbitramento sobre o valor da condenação - Descabimento

Arbitramento que deve dar-se em consonância com o art. 85, §2o,
do CPC, sobre o valor da condenação Precedente do STJ -
Recurso da autora provido.*
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
SOMPO SEGUROS S/A em face de DSV OCEAN TRANSPORT A/S, julgada procedente,
condenando a ré a pagar à autora os valores de R$ 139.876,43 e R$ 645,19, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em por equidade em R$ 8.000,00
(fls. 308/315).
Data vênia da douta maioria, o meu voto diverge em parte.
A divergência é parcial, restrito ao recurso da autora, no tocante aos
honorários advocatícios de sucumbência.
No recurso da autora defende a fixação dos honorários advocatícios
sobre o valor da condenação, não pela equidade como fez a sentença apelada.
Pelo meu voto estou provendo o recurso da autora, entendendo que os
honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação.
Reza o art. 85, §2o, do CPC:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Sobre o tema, confira-se recente precedente do STJ, estabelecendo os
parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que
o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Ademais, de acordo com o §8o, do art. 85, do CPC: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2”.
No caso, tratando-se de sentença condenatória o valor dos honorários
advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
Portanto, em consonância com a regra trazida pelo CPC/2015, somente
em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária de sucumbência por
equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.
Assim, no caso vertente, não há falar em fixação dos honorários de
sucumbência com base na equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, devendo a verba honorária
ser fixada em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da condenação.
Nesse diapasão, entendo que o valor arbitrado na sentença em R$
8.000,00 (oito mil reais), deveria ser fixada em 11% sobre o valor da condenação, em
consonância com o art. 85, §2o, do CPC, considerando a mínima sucumbência da autora no
tocante a despesa com regulação do valor do sinistro (R$ 645,19) (art. 86, § único, do CPC).
No mais acompanho integralmente o voto do E. Relator.
Por tais fundamentos, pelo meu voto dava provimento integral ao
recurso da autora.
FRANCISCO GIAQUINTO
2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FFC3F84
12
14
Declarações
de Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
FFA0AD2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012589-40.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.